Tribunal: TJSP
Processo: 1030695-42.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão não se ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.